Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-35.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Exoneração, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ROGERIO APARECIDO CARNEIRO BARROS - CPF: 014.766.111-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDRESSA BEATRIZ RIOS DA SILVA - CPF: 020.819.431-23 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM DISSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MEDIDA PROTETIVA POSTERIOR A INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO PELO AUTOR – DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM ATROPELAMENTO E PAVOR DA VÍTIMA- NECESSIDADE DE PREVENIR QUALQUER VIOLÊNCIA DECORRENTES DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO - ATRAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - CONFLITO IMPROCEDENTE, EM CONSSONÂNCIA COM A PGJ.

Segundo fixou o Superior Tribunal de Justiça:
“[...] 1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas. [...]”. ( REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).
Requisitos estes verificados no caso concreto, estando a ação de modificação de guarda intimamente ligada com a violência doméstica ou familiar contra mulher, aliada à sua atualidade, inclusive intentada posteriormente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar

contra a mulher
da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da
1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
nos autos da Ação de Regulamentação de Guarda compartilhada com alternância de lar c/c exoneração de alimentos – Processo no 1017955- 52.2022.811.0041, ajuizada por Rogério Aparecido Carneiro Barros contra Vandressa Beatriz Rios da Silva Barros.

A ação foi ajuizada na data 13.05.2022 para requerer a concessão da guarda compartilhada e, a consequente exoneração da pensão em razão da modificação da guarda, da obrigação alimentícia atribuída ao autor. Após diversos atos judiciais, na data de 14.12.2022, a MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá declinou da competência diante da existência de medidas protetivas envolvendo as partes – id 155025657.

Remetido os autos ao Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra e Mulher de Cuiabá, o MM. Juiz de Direito Dr. Jeverson Luiz Quinteiro suscitou o presente Conflito de Competência por entender não ser o competente
ratione materiae
para processar e julgar ação de guarda compartilhada com alternância de lar cumulada com pedido de exoneração de alimentos.

Nas suas razões, aponta ainda que, os fatos narrados na ação não guardam relação com os fatos narrados na Medida Protetiva no Medidas Protetivas n. 1015864-83.2022.811.0042, haja vista que o autor distribuiu este feito em 13.05.2022, inicialmente naquele juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões desta Capital, enquanto que as medidas protetivas só foram distribuídas nessa Vara Especializada em 25.10.2022 por fatos, em tese, ocorridos em 24/10/2022.

Destaca ainda que, os fatos da presente demanda não decorreram da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo porque o casal encontra-se separados de fatos desde o ano de 2020 em razão de divórcio consensual que tramitou perante o Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital.

Não foi apresentada resposta pelo juízo suscitado.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do conflito,
uma vez que a ação de origem limita-se unicamente à discussão a respeito da regulamentação da guarda dos menores advindos da união entre os litigantes, bem como a exoneração dos alimentos antes acordados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, trata-se de Conflito de competência arguido pelo Juízo da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, contra o Juízo da 3.a Vara Especializada de Família e Sucessões, todos da comarca de Várzea Grande, nos autos do Divórcio Litigioso n. 1024504-98.2022.8.11.0002.

Pois bem.

Da análise dos autos observo que o presente Conflito Negativo de Competência comporta procedência.
Senão vejamos.

Embora, a princípio, possa se entender pela ausência de violência doméstica na ação que pretende modificação de guarda e exoneração de alimentos, há que se observar que a ação foi intentada pelo autor, e mais, as Medidas Protetivas foram requeridas no curso do processo principal, o que, conforme demonstrarei a frente, merece maior atenção.

A decisão do juízo suscitado surgiu após a “denúncia” nos autos principais, pela mulher de que houve tentativa de atropelamento contra si, o que pode ser visto na petição de id. 103311790 - Pág. 4:

“II – DA TENTATIVA DE ATROPELAMENTO Não bastasse todo problema envolvendo os genitores, houve mais um acontecimento que deixou a requerida com muito medo. O genitor simplesmente tentou atropelar ela, mostrando o seu lado descontrolado e confirmando que o mesmo não possui nenhuma condição psicoemocional de arcar com a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. A genitora foi ao condomínio do seu ex-marido buscar os seus filhos, chegando lá ela desceu do carro para pegar eles que estavam dentro do carro do genitor, no momento que ela saiu de seu veículo o requerente tentou atropelar ela, a reclamada levou um grande susto, além disso, depois da tentativa de atropelamento o mesmo bateu no carro da requerente e saiu em alta velocidade (filmagem da câmera de segurança em anexo). Depois do ocorrido, ele devolveu as crianças horas depois à genitora.
Por isso, a genitora entrou com um pedido de medidas protetivas de urgência, devido a tudo que aconteceu, deixando-a com medo do genitor e com receio de qualquer encontro entre os dois.

Vossa excelência, o genitor mostra que é uma pessoa com muitos problema e incapaz de te quaisquer responsabilidades acerca dos seus filhos.
Essa tentativa de atropelamento só deixa evidente seu desequilíbrio mental, a requerida está preocupada e com medo diante do acontecimento.
Diante dos fatos mencionados, deve ser improcedente o pedido de alternância de lares, tendo em vista que o requerente não é capaz de assumir essa responsabilidade”.

destaquei

Assim, havendo notícia de agressão a mulher, ainda que posterior a interposição da ação principal e apresentação da contestação, que inclusive gerou a Medida Protetiva, tenho que,
no caso específico,
a competência deva ser fixada perante a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Contra Mulher, de modo a prevenir qualquer violência decorrentes da tramitação da ação de modificação da guarda e exoneração de alimentos.

Pelo exposto, em consonância com a PGJ,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito negativo para declarar a competência do Juízo Suscitante, da
2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023